Tribunal: TJMT
Processo: 0006123-40.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006123-40.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE SANTANA - CPF: 514.784.801-06 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), LUCINEIA DA SILVA FERNANDES SANTANA - CPF: 604.499.931-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA - CNPJ: 03.118.726/0001-11 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), AGRIMAT ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – OBRA COM INSUFICIÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSÃO MENSAL DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece os requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público pelo evento danoso.

3 – O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

4 – A existência de prejuízos materiais deve ser comprovada de forma efetiva. No caso concreto, o particular deve ser ressarcido pelo prejuízo material comprovado.

5 – Em se tratando de família de baixa renda, com vítima que auxiliava nas despesas mensais dos genitores, é devida a indenização em forma de pensão mensal.

6 – Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto por PAULO SÉRGIO DE SANTANA e LUCINÉIA DA SILVA FERNANDES SANTANA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0006123-40.2010.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os Apelados ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de danos morais e R$ 1.482,44 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) por danos materiais, bem como ao pagamento mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, até que o falecido completasse setenta e seis anos e três meses de idade ou até o falecimento dos Apelantes, o que ocorrer primeiro, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que a condenação por danos morais deve ser aferida de forma individual. Aduz que os Apelados devem ser condenados ao pagamento por danos morais no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada Apelante.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada em parte a sentença, visando majorar a condenação por danos morais (id. 129419257 – p. 35/43).

Tempestividade certificada no id. 129419262.

Dispensado o preparo recursal (id. 130114179).

Em contrarrazões, a recorrida AGRIMAT ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 129419265).

Sem contrarrazões do Munícipio de Sinop.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Roosevelt Pereira Cursine, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 154075152).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Paulo Sérgio de Santana e Lucinéia da Silva Fernandes Santana interpuseram Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0006123-40.2010.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os Apelados ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de danos morais e R$ 1.482,44 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) por danos materiais, bem como ao pagamento mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, até que o falecido completasse setenta e seis anos e três meses de idade ou até o falecimento dos Apelantes, o que ocorrer primeiro, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a responsabilidade cível dos Apelados, conforme sentença abaixo reproduzida (id. 129419257 – p. 2/10):

Pelo que se infere dos autos, no dia 05/03/2010, no período noturno, o filho dos Autores, Paulo Guilherme da Silva Fernandes de Santana, trafegava em sua motocicleta “pela rua marginal à BR 163, saída para Sorriso, nas imediações do Frigorífico Frialto, em velocidade compatível com a via, rua essa que é prolongamento da Rua Colonizador Enio Pipino”, quando “abruptamente colidiu com enormes tubos de concreto espalhados no meio da rua” (fls. 10-11), de modo que “não obraram com o devido cuidado tanto a Municipalidade quanto a empresa de engenharia e responsável pelas obras no local, a AGRIMAT” (fls. 12), resultando no falecimento de Paulo Guilherme da Silva Fernandes de Santana, conforme CERTIDÃO de ÓBITO acostada às fls. 38.

Desse modo, as PROVAS DOCUMENTAIS produzidas nos autos CORROBORAM as ALEGAÇÕES do Autor. O BOLETIM de OCORRÊNCIA às fls. 48 e o LAUDO PERICIAL no 02.05.07.0317-2010 (fls. 50-67) não deixam dúvidas de que a SINALIZAÇÃO estava em DESACORDO com as NORMAS de TRÂNSITO, eis que a via deveria estar sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente ante ao fato de que “nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada.” (Art. 88, CTB).

Nesse sentido, vejamos a CONCLUSÃO do LAUDO PERICIAL no 02.05.07.0317-2010 (fls. 50-67):

“Naquele local não havia nenhuma placa de sinalização reflexiva indicando a interrupção daquela via urbana” (fls. 64).

“Não havia nenhuma sinalização para a interrupção daquela via. À frente da rua marginal encontrava-se uma pilha de tubo que, no dia seguinte, estava sendo retirada pela empreiteira local” (fls. 65).

(...)

Não obstantes os argumentos, as PROVAS dos AUTOS demonstram que o MUNICÍPIO DE SINOP e a AGRIMAT foram RESPONSÁVEIS pelo EVENTO DANOSO, não tendo tomado as providências necessárias que lhes exigiam para evitar acidentes no local.

Em complementação ao já mencionado artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 90, § 1o, dispõe que “o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação”.

No caso, o FATO DANOSO se deve a OMISSÃO da Administração Pública Municipal, de modo que, por força da TEORIA da RESPONSABILIDADE OBJETIVA, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, os Requeridos estão obrigados a indenizar os danos provados para o particular que transitava pela via pública.

O NEXO de CAUSALIDADE está evidenciado porquanto em razão da OMISSÃO em face da AUSÊNCIA de SINALIZAÇÃO na via pública, com a indicação de realização de obra, ocorreu o resultado danoso consubstanciado no falecimento do filho dos Requerentes.

Não se evidencia culpa exclusiva da vítima a impedir a configuração do nexo de causalidade. Não é certo que a vítima estivesse em velocidade excessiva para o local; ainda que, de fato, a velocidade não fosse adequada, a causa determinante para o sinistro resulta da falta de sinalização adequada da existência de tubos de concreto na via e, consequentemente, da falta de fiscalização por permitir a permanência dessa situação de irregularidade.

Assim, comprovado o dano, a conduta negligente dos Requeridos e a presença do nexo de causalidade entre a falha administrativa e o evento danoso, surge devida a INDENIZAÇÃO.

De tal modo, analisando detidamente os elementos de convicção existentes nos autos, ao contrário das teses enfrentadas pelos Requeridos, não há como afastar suas responsabilidades na ocorrência do evento danoso decorrente justamente do comportamento omissivo e negligente do Poder Público, eis que, em sua atividade normal, se absteve do seu dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui, sem dúvida, a conservação e a segurança das vias públicas.

Não obstante as teses apresentadas pelos Requeridos, as provas dos autos são contundentes em demonstrar, que tanto a Empresa contratada pela municipalidade para realização das obras, como o próprio Município contratante, foram responsáveis pela ocorrência do evento danoso, eis que, não tomaram as providencias necessárias que lhe exigiam para evitar acidentes no local.

(...)

Presente, dessa forma, a RESPONSABILIDADE dos REQUERIDOS quanto ao fato danoso, devida é a INDENIZAÇÃO pelos DANOS dele advindos.

Assim, não há dúvidas de que o acidente poderia ter sido evitado, se a Municipalidade, no seu dever de fiscalização, juntamente com a empresa contratada para realizar as obras na via pública, tivessem efetuado a sinalização adequada e na forma regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Cumpre esclarecer que a RESPONSABILIDADE de ambos os REQUERIDOS é SOLIDÁRIA, sob o fundamento de que, não obstante o Município de Sinop valer-se dos serviços da empresa AGRIMAT (execução indireta art. 6o, VIII e 10, II, ambos da Lei 8.666/93), continua sendo ele o gestor do serviço.

Observado o que consta do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, o caso é de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. É que o DEVER de SINALIZAÇÃO de OBRAS, conforme se observa do Código de Transito Nacional, RECAI antes de tudo sobre o Município; a EMPRESA EXECUTAVA SERVIÇO PÚBLICO a cargo do Município de Sinop, enquanto cabia ao Município de Sinop fazer a sinalização do local, de modo que está MATERIALIZADA a OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA pela INDENIZAÇÃO devida. O fato de a obra estar sendo executada pela AGRIMAT não eximia o Município de Sinop de promover a sinalização adequada do local de modo a prevenir acidentes. E foi exatamente esta omissão que deu causa ao acidente.

(...)

Ainda, ATRIBUINDO-SE ao Município de Sinop e à AGRIMTAT ATOS OMISSIVOS, a presença do dever de indenizar deve ser analisada sob o prisma da TEORIA SUBJETIVA, sendo imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do respectivo nexo de causalidade. E, no caso concreto, como já demonstrado, é INEQUÍVOCA a existência de CONDUTA OMISSIVA por parte dos Requeridos.

Portanto, CARACTERIZADA a OMISSÃO, tanto do MUNICÍPIO quanto da EMPRESA responsável pela obra, deve ser reconhecida a RESPONSABILIDADE de ambos, SOLIDARIAMENTE, pelo sinistro.

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE os REQUERIDOS ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os Autores à título de DANOS MORAIS, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) pelos índices do IPCA e juros de mora, a partir da data do evento danoso, 05/03/2010, a serem calculados com base nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, bem como DANOS MATERIAIS no valor de R$ 1.482,44 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelos índices do IPCA e juros de mora a serem calculados com base nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ambos incidirem a partir do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ), momento em que ocorreu o prejuízo e, por fim, PENSÃO MENSAL em favor dos Autores em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelos índices do IPCA e juros de mora a serem calculados com base nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ambos incidirem a partir do evento danoso (05/03/2020), a qual deverá ser paga até que o falecido tivesse atingido a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro – 76,3 (setenta e seis anos e três meses) de idade ou até o falecimento dos Autores, o que ocorrer primeiro, ao que DETERMINO, para os fins de CONSTITUIÇÃO de CAPITAL, a INCLUSÃO dos Autores em FOLHA DE PAGAMENTO para assegurar o RECEBIMENTO das PRESTAÇÕES VINCENDAS. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, destaca-se que a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT. Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “
Teoria do Risco da Administração”
, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Com esses esclarecimentos, observa-se que se trata de fato incontroverso de que o filho dos Apelantes colidiu com blocos e tubos de concretos, quando trafegava com sua motocicleta na via pública no período noturno. Também é certo que esse material foi colocado na via pelos Apelados, sendo que não disponibilizaram iluminação pública ou sinalização, o que foi determinante para a colisão da motocicleta conduzida pela vítima.

Nesse diapasão, os elementos probatórios contidos no processo, verifica-se o nexo de causalidade entre os prejuízos apontados e a conduta ilícita dos Apelados, haja vista, a existência de um grande volume de tubos de concreto no meio da via pública, sem nenhuma sinalização e iluminação no local (id. 129418245 – p. 22/38), conforme se denota das fotografias e conclusão do laudo pericial produzido da Politec, apontando a inexistência de sinalização no local do sinistro, sendo este o fator determinante para a colisão e falecimento a vítima, vejamos:

Em face das considerações acima e considerando-se fundamentalmente a completa
ausência dessas placas reflexivas
, infere-se que
o evento foi provocado pela ausência dessas placas o que impediu o condutor da motocicleta e vitima fatal do evento de ter realizado manobra segura de diminuição de velocidade e conversão a sua esquerda naquele trecho
. Em face do exposto, concluiu-se que a causa determinante foi a ausência de placas reflexivas para sinalização do fim do trecho daquela via. Com a colisão com os tubos de concreto Paulo Guilherme da Silva Fernandes de Santana faleceu pelas lesões sofridas. [g.n]

É de se concluir que se a obra estivesse corretamente sinalizada, bem como houvesse adequada condições de tráfego o acidente não teria ocorrido, o que torna inevitável afirmar que a falta de sinalização e os tubos de concretos depositados na via pública foram a causa determinante do sinistro, sendo este, pois, o exclusivo nexo causal.

Com isso, o contexto fático produzido nos autos,
permite concluir pela culpa dos Apelados para a produção dos prejuízos narrados pelos Apelantes, razão pela qual justifica a manutenção da condenação pelos danos pleiteados.

Nesse sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO –TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1 – A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF. 2 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória. 3 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 75 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. 4 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral. 5 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença. (TJ/MT - N.U 0012512-17.2009.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRADO DE FORMA EXORBITANTE – 400 (QUATROCENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS) - REDUÇÃO – LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico. Veículo pertencente à Secretaria de Estado de Transporte Urbano, sem observar os veículos que trafegavam na via principal, veio a colidir com a motocicleta em que pilotava o filho da Requerente, resultando no seu falecimento. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco extrapolado. Se o quantum indenizatório não atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Recurso provido. (N.U 0048453-66.2013.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

A propósito, colaciono julgado semelhante:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OBRAS EM ESTRADA RURAL PÚBLICA MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU INTERRUPÇÃO DO TRÁFEGO - MANOBRA DE MARCHA À RÉ EFETUADA POR PREPOSTO DE ENTE PÚBLICO - ABALROAMENTO EM MOTOCICLETA - ÓBITO - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO - CULPA CONCORRENTE - INEXISTÊNCIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS EVIDENTES - REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.1. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença proferida contra o Município, quando o proveito econômico obtido na causa ultrapassar 100 (cem) salários mínimos. Inteligência do artigo 496, I, §3o, III, do CPC. 2. É de se rejeitar a preliminar de inépcia da inicial quando a peça não padece de qualquer dos vícios previstos no artigo 330, §1o, do CPC. 3. De acordo com §6o do artigo 37, da CF/1988, as pessoas jurídicas de direito público, assim como as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 4. Age com culpa o condutor de veículo que, ao efetuar manobra de marcha à ré, não se certifica que pode executá-la sem perigo para os usuários da via, abalroando motocicleta que se encontrava logo atrás. 5. Constatado que o acidente de trânsito que culminou com óbito decorreu de condutas omissivas por parte de prepostos do Ente Público Municipal, ao permitirem a realização de obras em estrada rural pública sem a devida sinalização, fiscalização e/ou interrupção do tráfego, bem como de at o comissivo do preposto que conduzia a máquina (trator), patente o dever em indenizar os autores da ação pelos danos materiais e morais sofridos. 6. A ausência de habilitação da vítima fatal, condutor da motocicleta, não gera, só por si, presunção de culpa, ainda que concorrente, vez que o acidente não ocorreu em decorrência desse fato, mas em razão da culpa do motorista do trator que realizava serviços para o Ente Público. 7. Os danos materiais não se presumem, sendo imprescindível para o seu recebimento a efetiva comprovação cuja reparação se pretende, sendo este o caso dos autos, em que os autores da ação indenizatória comprovaram o valor gasto com funeral. 8. Inexistem dúvidas de que esposa e filhos de vítima fatal experimentaram sofrimento o bastante a ensejar a condenação do Ente Público Municipal em danos morais. 9. Os danos morais devem ser arbitrados em valor que não importe em fonte de enriquecimento ilícito, nem se mostre exíguo. Sua fixação deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 10. O valor dos danos materiais deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo/desembolso, de acordo com o enunciado da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, sobre o qual incidirão também juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança, ex vi do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Colendo STJ, tudo até o efetivo pagamento. 11. O valor dos danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde o arbitramento, a teor da Súmula 362 do Colendo STJ, sobre o qual incidirão também juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança, a teor do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do Colendo STJ, tudo até o efetivo pagamento. 12. Em razão da sucumbência recursal. (TJMG - Apelação Cível 1.0596.16.001672-8/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021)

Outrossim, a reparação indenizatória tem por objetivo de garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido e, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta.

No que se refere a fixação do valor dos danos morais, deve ser analisado a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Na espécie o
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, sendo que o valor arbitrado na sentença recorrida é suficiente para reparar os genitores da vítima pelos danos sofridos, de modo que inviável a majoração dos danos morais.

E relação aos danos materiais correspondentes às despesas com a motocicleta, no valor de R$ 1.482,44 não se afigura desarrazoado, pois restou devidamente comprovado, conforme fotografias dos danos da motocicleta e comprovantes do conserto apresentados no id. 129418245 – p. 39/43.

Com essas razões, consigno que os fundamentos de exame do Recurso de Apelão são os mesmos da Remessa Necessária e, em consonância com o posicionamento das jurisprudências deste Sodalício, não há reparos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelos Apelantes e, por conseguinte, em Reexame Necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023